Tribunal: TJBA
Processo: 8009124-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009124-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLORIA DEL CARMEN LARA CANTILLANA e outros

Advogado(s)
:
EVANIO MASCARENHAS VIANA, HADASSA SOUZA SILVA, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Reativação de plano de saúde. Redução de astreintes. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes para R$ 40.000,00. O valor fixado anteriormente a título de astreintes (R$ 460.500,00) revela-se manifestamente excessivo em relação ao proveito econômico da obrigação principal (manutenção do plano pelo valor de R$ 1.099,44 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor), o que justifica sua redução para R$ 40.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Persiste o descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o agravado não procedeu à efetiva reativação do plano de saúde dos agravantes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente como prova do alegado cancelamento anterior ao ajuizamento da ação. O cumprimento parcial da obrigação não caracteriza o efetivo cumprimento da decisão judicial, impondo-se determinação expressa para restabelecimento integral do contrato e emissão dos boletos de cobrança nos valores devidos. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o agravado cumpra integralmente a obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde dos agravantes e emissão dos boletos nos valores devidos, sendo mantida a redução das astreintes. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009124-79.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes MANUEL RUMILDO MARCHANT LIZANA, GLORIA DEL CARMEN LARA CANTILLANA e como agravado QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao agravo de instrumento pelas razões a seguir expostas.